Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE RESULTADOS EM PROVEDOR DE PESQUISA VIRTUAL. RETIRADA DE CONTEÚDO DO YOUTUBE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, ainda que de ordem pública, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância.

2. Ausente comprovação da alegada absolvição na esfera criminal, não há que cogitar em exclusão de resultados em provedor de pesquisa virtual e de conteúdo do Youtube referente à da prisão em flagrante.